Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-55.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-55.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA IONE NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMARCA SEM VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA INSTALADA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TRAMITAÇÃO DO FEITO SOB O RITO COMUM ORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais e honorários advocatícios, em ação de cobrança que tramitou pelo rito comum, embora o valor da causa fosse inferior a 60 salários mínimos. O Apelante alega nulidade por inobservância do rito da Lei nº 12.153/2009 e, consequentemente, o descabimento da condenação em honorários.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se a tramitação do feito pelo rito comum, em comarca sem Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, gera nulidade processual; e (ii) saber se é devida a condenação em honorários de sucumbência na hipótese.

III. Razões de decidir: (a) A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, definida pelo valor da causa, é mitigada nas comarcas onde não há vara especializada instalada. (b) A adoção do rito comum ordinário, por ser mais amplo e garantista, não acarreta prejuízo à defesa da Fazenda Pública, atraindo a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
. (c) A ausência de impugnação ao rito em momento oportuno (contestação) acarreta a preclusão da matéria, não podendo ser arguida apenas após a sentença desfavorável. (d) Mantida a validade da tramitação do feito pelo rito comum, a condenação em honorários de sucumbência é medida imperativa, em observância ao art. 85 do Código de Processo Civil, não se aplicando a regra de isenção específica do microssistema dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo: Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8001171-55.2023.8.05.0155
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
MARIA IONE NASCIMENTO DA SILVA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora